Tribunal: TJPA
Processo: 0813569-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813569-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KAZUYA KUSAKARI

AGRAVADO: WANDERLEI PINHEIRO DA SILVA, FRANCIELE BENICIO MAIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAZUYA KUSAKARI contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0802362-56.2025.8.14.0015, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que indeferiu o pedido de reintegração liminar de posse, limitando-se a determinar aos réus que se abstivessem de promover novas construções no imóvel objeto da lide, sob pena de multa.

A parte agravante sustenta ser legítima possuidora e proprietária do imóvel situado na Rua das Orquídeas, Lote 233, Bairro Cariri, município de Castanhal/PA, matriculado sob n.º 28.571, exercendo sobre ele, desde dezembro de 2022, atos de posse indireta como manutenção de cercas, limpeza periódica e adimplemento de tributos. Alega que o bem foi objeto de invasão em novembro de 2024 pelos agravados, os quais, mesmo após tentativas extrajudiciais de desocupação, permaneceram no local, razão pela qual ajuizou a demanda possessória com pedido liminar, com base nos artigos 560 a 562 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, fundamentada na ausência de comprovação inequívoca da posse anterior ao esbulho, indeferiu o pedido liminar de reintegração, limitando-se a proibir novas construções no imóvel, com fixação de multa cominatória em caso de descumprimento, entendendo ausente o requisito exigido pelo artigo 561, I, do CPC.

Nas razões recursais (ID 28095962), o agravante alega, em síntese:

(i) que detém justo título e documentação comprobatória do exercício da posse até o esbulho ocorrido, atraindo a incidência do rito especial previsto nos artigos 558 e seguintes do CPC;

(ii) que a decisão agravada deixou de aplicar corretamente o art. 562 do CPC, que impõe a concessão da liminar de reintegração diante da instrução adequada da inicial;

(iii) que há risco de consolidação da ocupação indevida e de danos de difícil reparação, caso não seja restabelecida a posse imediatamente;

(iv) que a decisão recorrida é insuficiente para impedir a consolidação da posse pelos agravados, gerando insegurança jurídica e incentivando a ocupação irregular;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão combatida e determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, com uso de força policial, se necessário.

Em contrarrazões (ID 28949337), FRANCIELE BENÍCIO MAIA e WANDERLEI PINHEIRO SILVA, ora agravados, impugnam o recurso, aduzindo que:

(i)

não há comprovação de posse anterior por parte do agravante, tampouco demonstração do esbulho, da data do suposto ilícito e da perda da posse, exigências previstas no art. 561 do CPC;

(ii)

não se trata de posse nova, mas sim de posse velha exercida pelos agravados desde meados de 2023, o que torna inaplicável o rito especial e inviável o deferimento liminar;

(iii)

o imóvel reivindicado é diverso do efetivamente ocupado pelos recorridos, não havendo identidade fática entre o bem descrito na inicial e a residência dos agravados;

(iv)

os agravados exercem a posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de ano e dia, com base em necessidade habitacional e em respeito à função social da posse, nos termos do art. 1.228, §1º, do Código Civil e art. 182, §2º, da Constituição Federal;

(v)

inexiste prova de que a ocupação foi recente ou clandestina, havendo documentos e imagens que evidenciam ocupação anterior à alegada invasão.

Ao final, requerem o desprovimento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à análise da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reintegração liminar de posse formulado por KAZUYA KUSAKARI, ora agravante, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0802362-56.2025.8.14.0015, determinando apenas que os agravados se abstivessem de realizar novas construções na área litigiosa.

O agravante sustenta que é legítimo proprietário e possuidor indireto do imóvel matriculado sob o nº 28.571, localizado na Rua das Orquídeas, Lote 233, Bairro Cariri, município de Castanhal/PA, e que vinha exercendo a posse de forma mansa, pacífica e contínua desde dezembro de 2022, até ser surpreendido, em novembro de 2024, com a ocupação clandestina do bem pelos agravados. Afirma que a ocupação é recente, o que atrairia a aplicação do procedimento especial das ações possessórias de força nova (art. 558 e seguintes do CPC), e que estariam preenchidos os requisitos legais do art. 561 do mesmo diploma, a justificar o deferimento da tutela liminar de reintegração.

A decisão agravada, proferida após audiência de justificação, indeferiu a medida extrema, assentando que não restou demonstrado de forma suficiente o exercício anterior da posse pelo autor, requisito indispensável para a concessão da tutela possessória antecipada.

Feita esta introdução, passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil:

“Incumbe ao autor, na ação possessória, provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso dos autos, cuida-se de ação de reintegração de posse, cujo deferimento liminar pressupõe a demonstração robusta desses quatro elementos — o que, em sede de cognição sumária e com base na prova produzida em audiência de justificação, não se revelou presente.

O agravante afirma que exercia a posse sobre o imóvel desde dezembro de 2022, mediante práticas como limpeza do terreno, manutenção de cercas e pagamento de tributos, tendo sido surpreendido com a ocupação por terceiros em novembro de 2024.

Entretanto, a prova apresentada — inclusive documental — não revela o efetivo exercício de posse qualificada. A jurisprudência é firme ao reconhecer que a mera titularidade registral ou o pagamento de tributos não são suficientes, por si só, para comprovar o
animus domini
e o exercício fático da posse, nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

Constata-se, da análise dos autos, que o agravante trouxe fotografias do imóvel sem qualquer uso aparente, imagens aéreas, boletim de ocorrência e uma planta genérica, além de certidões e comprovantes de pagamento do IPTU.

Contudo, tais elementos são insuficientes para demonstrar o exercício de atos materiais sobre o imóvel que caracterizariam a posse legítima, notadamente diante da ausência de qualquer testemunha ou documentação que comprove a efetiva utilização da área.

As contrarrazões são firmes ao demonstrar que os agravados ocupam a área desde meados de 2023, sendo essa a sua moradia principal. Apresentaram imagens e vídeos da residência em processo de construção já em fevereiro de 2024, o que revela posse anterior à alegada data do esbulho.

Ademais, há alegação plausível e documentada de que o imóvel ocupado pelos agravados não corresponde ao lote indicado pelo agravante na inicial, havendo inclusive distinção entre as matrículas — uma correspondente ao terreno ocupado pelos agravados (matrícula n.º 14.702) e outra, diversa, à área pretendida pelo agravante (matrícula n.º 28.571).

Essa divergência topográfica, somada à ausência de comprovação inequívoca da posse anterior, impede o deferimento da reintegração liminar, conforme já decidido pelo juízo de origem.

Deve-se ponderar ainda que os agravados, segundo narrado e parcialmente comprovado nos autos, exercem a posse de forma contínua, pacífica e com finalidade habitacional.

Dessa forma, tendo o agravante deixado de comprovar os requisitos legais do art. 561 do CPC e sendo controvertida a identidade da área supostamente esbulhada, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se incólume a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025